Tribunal: TJSP
Processo: 0098649-88.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Tortura
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Apelação. Tortura. Ré que submeteu a sua genitora, ao longo de aproximadamente um ano, a intenso sofrimento físico e mental, extrapolando os meros maus tratos, com agressões físicas e verbais e privação dos cuidados básicos de higiene e alimentação. Condenação. Insurgência defensiva. Pleito de desclassificação da conduta do réu para o crime de maus tratos. Impossibilidade. Autoria e materialidade

Ementa:
Apelação. Tortura. Ré que submeteu a sua genitora, ao longo de aproximadamente um ano, a intenso sofrimento físico e mental, extrapolando os meros maus tratos, com agressões físicas e verbais e privação dos cuidados básicos de higiene e alimentação. Condenação. Insurgência defensiva. Pleito de desclassificação da conduta do réu para o crime de maus tratos. Impossibilidade. Autoria e materialidade delitivas devidamente comprovadas com base no acervo probatório documental e oral, incluindo depoimentos de testemunhas presenciais. Conduta da agente que extrapolou os meros maus tratos, a evidenciar o dolo específico do delito de tortura. Condenação mantida. Cálculo de pena alterado. Pena-base fixada acima do piso, considerando as graves circunstâncias do crime, praticado contra pessoa debilitada, mas em patamar excessivo (7 anos de reclusão). Redução da fração de exasperação da básica para 1/2 (3 anos). Apelo parcialmente provido para reduzir a pena da ré ao patamar de 2 anos e 6 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0001040062
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0098649-88.2016.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
JULIANA CRISTINA INACIO FERREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao recurso, nos
termos que constarão do acórdão. V. U.
Sustentou oralmene o Dr. Mauro Sandre Melo e usou da palavra o Exmo.
Procurador de Justiça Dr. Marco Antônio Marcondes Pereira.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMARGO ARANHA FILHO (Presidente) E LEME GARCIA.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Apelação Criminal no 0098649-88.2016.8.26.0050
2
Apelação criminal no 0098649-88.2016.8.26.0050
Comarca: São Paulo
Apelante: Juliana Cristina Inacio Ferreira
Apelado: Ministério Público
VOTO No. 24.083
Apelação. Tortura. Ré que submeteu a sua genitora, ao
longo de aproximadamente um ano, a intenso sofrimento
físico e mental, extrapolando os meros maus tratos, com
agressões físicas e verbais e privação dos cuidados básicos
de higiene e alimentação. Condenação. Insurgência
defensiva. Pleito de desclassificação da conduta do réu para
o crime de maus tratos. Impossibilidade. Autoria e
materialidade delitivas devidamente comprovadas com
base no acervo probatório documental e oral, incluindo
depoimentos de testemunhas presenciais. Conduta da
agente que extrapolou os meros maus tratos, a evidenciar o
dolo específico do delito de tortura. Condenação mantida.
Cálculo de pena alterado. Pena-base fixada acima do piso,
considerando as graves circunstâncias do crime, praticado
contra pessoa debilitada, mas em patamar excessivo (7
anos de reclusão). Redução da fração de exasperação da
básica para 1/2 (3 anos). Apelo parcialmente provido para
reduzir a pena da ré ao patamar de 2 anos e 6 meses de
reclusão, no regime inicial semiaberto.
Pela sentença de fls. 257/274, proferida
em 22 de maio de 2019 pela MM. Juíza de Direito, Dra. Vanessa
Strenger, da 3a Vara Criminal da Comarca de São Paulo, a ré
JULIANA CRISTINA INACIO FERREIRA foi condenada como
incursa no art. 1o, inciso II, da Lei no 9.455/97, à pena de 6 anos
de reclusão, no regime inicial fechado.

Apelação Criminal no 0098649-88.2016.8.26.0050
3
Irresignada, a defesa da ré interpôs
recurso de apelação, pugnando, em suma, por sua absolvição
diante
da
suposta
insuficiência
do
conjunto
probatório.
Subsidiariamente, requereu a desclassificação de sua conduta
para o delito de maus tratos ou, ao menos, a redução da pena, a
fixação de regime prisional inicial mais brando e a substituição
da reprimenda corporal por penas alternativas (fls. 290/315).
O
recurso
foi
contrarrazoado
(fls.
337/343) e a Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer,
opinou pelo parcial provimento ao apelo defensivo, a fim de
desclassificar a conduta da ré para o crime de maus tratos, com
a readequação da pena (fls. 356/370).
É o relatório.
Devidamente processado, o recurso de
apelação comporta parcial provimento.
Segundo se depreende da denúncia, em
diversas datas do ano de 2016, na Rua Caio Prado, no 37,
Consolação, na cidade de São Paulo, a ré teria submetido a
vítima Maria Isabel, sua genitora, já falecida (fl. 202), a intenso
sofrimento físico e mental, mediante violência, como forma de
aplicar castigo pessoal.
A
materialidade
delitiva
encontra-se
comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 7/9), auto de
exibição e apreensão (fls. 13/14), denúncia de violência física
perante a Secretaria de Políticas para as Mulheres (fls. 12/13),
documentos relativos ao história médico-hospitalar da vítima (fls.
17/23 e 46) e pela prova oral produzida.
Em juízo, a testemunha Lourdes, irmã da

Apelação Criminal no 0098649-88.2016.8.26.0050
4
vítima, narrou os fatos em conformidade com a descrição contida
na denúncia. Relatou que a ré era a responsável por cuidar da
vítima, sua mãe, que adoeceu e passou a viver em uma cadeira
de rodas. Contudo, a apelante colocava obstáculos para as
visitas de terceiros à vítima, incluindo a ora depoente. Soube
pela vizinha Maria Delci que a vítima teria caído da cama porque
a ré teria jogado água gelada nela. Em conversa telefônica com
a ofendida, esta lhe relatou que a apelante tinha arranhado os
seus braços, além de tentar sufocá-la com um travesseiro. Certa
vez que conseguiu se encontrar com a vítima, ela apresentava
hematomas na testa, no olho esquerdo e no braço direito. Maria
Isabel então lhe contou que Juliana foi colocá-la na cama e
bateu seu rosto contra a parede, de propósito. Toda vez que o
nome de Juliana era mencionado, a vítima ficava com muito
medo e se emocionava. Maria Isabel também lhe relatou que,
durante os dias 27 a 29 de dezembro de 2016, a ré não fez os
cuidados básicos de higiene, pois a vítima tinha uma bolsa de
colostomia. Assim, Maria Isabel permaneceu suja e com
assaduras, tendo a ré somente jogado um lençol em sua direção
para que se limpasse. A vítima também lhe informou que Juliana
perguntava por que ela comia tanto e se não iria morrer logo.
A testemunha Maria Delci, vizinha da
vítima, também confirmou a ocorrência dos fatos. A ofendida
adoeceu em janeiro de 2016 após uma cirurgia para retirada de
um tumor. A depoente chegou a trabalhar como cuidadora, duas
vezes por semana. Durante esse período, Maria Isabel relatou
que a ré retirava as cobertas dela nos dias de frio, dizendo que
ela tinha que morrer logo, pois atrapalhava a sua vida social,

Apelação Criminal no 0098649-88.2016.8.26.0050
5
além de tê-la agredido com um tênis no rosto. Também
presenciou a acusada desejando a morte da mãe, porque queria
ir para as baladas e viver em paz. Também impedia a visita de
familiares. Em certa oportunidade, foi ajudar a vítima que estava
caída no chão, quando Juliana passou e pisou na perna de Maria
Isabel, rindo da situação. Presenciou por diversas vezes a
acusada chamando a mãe de “fedida”, “aleijada”, “podre” e
“horrorosa”, mesmo com a vítima chorando, perguntando
também se, caso desse à sua genitora um objeto afiado, ela iria
se matar. Com a resposta negativa da vítima, Juliana perguntou
se poderia então matá-la. Também presenciou a acusada jogar
um tênis no rosto da ofendida e, ao pisar nas pernas da mãe,
dizer: “nem dói, né, aleijada? Nem dói”. Várias vezes também
encontrou a vítima com a fralda sem ser trocada, pois a bolsa
estourava e a vítima não trocava.
A
testemunha
Paula,
auxiliar
de
enfermagem, também confirmou a ocorrência dos fatos,
chegando a se emocionar por diversas vezes durante o
depoimento judicial. Trabalhou como cuidadora da vítima por
cerca de 30 dias, entre julho e agosto de 2016. Sempre que
chegava ao imóvel a vítima não estava higienizada e, algumas
vezes, sequer alimentada, mesmo após às 14h, muito embora
Juliana sempre estivesse em casa. Por diversas vezes, viu a ré
discutir com a vítima e a xingar de “porca”, “fedida”, “filha da
puta”, “podre”, dizendo: “você fede, você é fedida e eu posso
tomar banho”, “morre logo, você é um encosto na minha vida”,
“poderia estar me divertindo com as amigas, mas estou aqui
limpando sua bunda”. Várias vezes presenciou a vítima com

Apelação Criminal no 0098649-88.2016.8.26.0050
6
hematomas pelo corpo, que confirmou terem sido causados por
Juliana, a qual lhe desferia socos. A apelante também
arremessou um tênis na vítima, atingindo-a no ombro. Em outras
oportunidades, também viu Juliana agredir fisicamente a mãe,
com socos no ombro, braço e pernas. Uma vez, a acusada
chegou ao ponto de oferecer um pedaço de bolo à vítima,
presente de familiares, e esfregar violentamente em seu rosto,
chegando a engasgar com as migalhas, gritando: “Deixa ela
suja, você não queria bolo? Está aí o bolo”. Após limpar a vítima,
a depoente ainda escutou a ré dizer: “Eu vou matar você! Você
vai ver, Paula, quando você voltar na segunda-feira ela vai estar
morta”. A depoente não aguentou mais ver tais acontecimentos
violentos e parou de prestar os serviços de cuidadora.
As
testemunhas
Cristine
e
Ângela,
policiais civis, compareceram à casa da vítima durante as
investigações, tendo conversado com ela e com a ré. Em certo
momento em que estavam sozinhas com a ofendida, ela
confidenciou que a apelante a chamava de “porca e fedida”,
afirmando que “está cheia dela” e que era para “morrer logo”. A
todo momento chorava e aparentava ter medo da acusada.
As testemunhas de defesa Elisabete
(outra cuidadora), Rogério (porteiro do prédio) e Adelaide
(amiga) não presenciaram os fatos, relatando jamais terem visto
a vítima em situação de maus tratos.
Com base nos elementos de prova
documental e oral constantes nos autos, acima mencionados, é
possível concluir que a ré Juliana praticou o delito de tortura
contra a sua própria mãe, ao longo do ano de 2016, enquanto ela

Apelação Criminal no 0098649-88.2016.8.26.0050
7
se recuperava de uma cirurgia para o tratamento de câncer de
cólon, com agressões físicas e verbais rotineiras e privação de
cuidados com higiene pessoal e alimentação.
É de rigor considerar, de mais a mais, que
tal constrangimento com emprego de violência e grave ameaça,
de modo habitual, causando intenso sofrimento físico e mental
em prejuízo da vítima, que realmente sofreu durante aquele
período, passando por verdadeiro calvário, impede a mera
capitulação do crime de maus tratos, tendo em vista a gravidade
da conduta ora em exame.
Em verdade, a agressora em questão
tinha a intenção de impingir dor e sofrimento à vítima, com
lesões em seu corpo e xingamentos praticamente diários,
impondo uma rotina de violência e humilhação em face da
ofendida ao longo do ano de 2016, conforme relatado pelas
testemunhas presenciais ouvidas em juízo, a denotar o dolo
específico da agente no tocante ao crime de tortura, com a
finalidade de impingir castigo pessoal.
Agindo
dessa
maneira,
a
apelante
incorreu na conduta descrita no art. 1o, inciso II, da Lei no
9.455/97, pois submeteu a vítima, que estava sob a sua guarda,
a intenso sofrimento físico e mental, aplicando-lhe castigo
pessoal diário, por ter raiva de ser a responsável por cuidar de
sua mãe, com o emprego de violência e ameaças de morte, não
havendo falar em desclassificação para o crime de lesão
corporal e muito menos para o de maus tratos, pois a conduta da
ré extrapolou os respectivos tipos penais.
Assim,
deve
ser
mantido
o
édito

Apelação Criminal no 0098649-88.2016.8.26.0050
8
condenatório quanto ao crime de tortura.
O cálculo da pena comporta alteração.
A ré era primária e possuía bons
antecedentes à época dos fatos.
A magistrada a quo, na primeira fase do
cálculo, houve por bem fixar a pena-base no patamar de 7 anos
de reclusão, diante das graves peculiaridades do caso concreto,
pois, conforme constou na sentença, a vítima era pessoa que
estava altamente debilitada, em razão de câncer de cólon e AVC,
e não tinha como se defender, tendo passado por um tratamento
desumano e humilhante por cerca de um ano, sem sequer poder
receber visitas regulares em sua própria residência.
Tal
exasperação
da
pena-base,
considerando o mínimo legal (2 anos), se mostrou excessivo,
devendo ocorrer a elevação na fração proporcional de 1/2, em 3
anos de reclusão.
Na
segunda
fase,
a
juíza
a
quo
considerou que a menoridade relativa da acusada deve
preponderar sobre a circunstância agravante de o crime ter sido
cometido contra ascendente, o que é ora mantido na ausência
de recurso ministerial. Logo, a pena deve ser reduzida na fração
proporcional de 1/6, resultando em 2 anos e 6 meses de
reclusão.
Destaque-se, nesse ponto, que a vítima
possuía 56 anos à época dos fatos, conforme constou na própria
denúncia, não sendo o caso de incidência da circunstância
agravante inerente à vítima idosa.
Na terceira fase, não há elementos

Apelação Criminal no 0098649-88.2016.8.26.0050
9
passíveis de valoração, tornando a pena como definitiva no
patamar supracitado.
Diante da quantidade de pena, da
gravidade do crime praticado e das circunstâncias judiciais
negativas, o regime prisional inicial deve ser o semiaberto, a teor
do disposto no art. 33 c.c. o art. 59, ambos do Código Penal.
No
mais,
as
graves
circunstâncias
judiciais do crime de tortura, incluindo a violência praticada pela
ré, impedem a aplicação dos benefícios previstos nos arts. 44 e
77 do Código Penal.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou
parcial provimento ao recurso de apelação interposto por
JULIANA CRISTINA INACIO FERREIRA, para o fim de reduzir a
sua pena corporal ao patamar de 2 anos e 6 meses de reclusão,
no regime inicial semiaberto. No mais, fica mantida a sentença
hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator